Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1002760-87.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BRUNO JARDEL SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO JARDEL SANTANA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou extinta a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 83437971):
“REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E 11 ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621, DO CPP). REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.
1. A propositura de Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inc. III, segunda parte, do CPP exige a produção de novas provas hábeis a determinar ou autorizar a diminuição da pena.
2. A falta de produção/indicação de provas novas capazes de amparar o pleito revisional e a arguição, em contrapartida, de matéria já debatida e examinada em sede recursal, impedem o processamento da impugnação e autorizam sua extinção sem resolução do mérito.
3. Ainda que a via eleita comportasse rediscussão da matéria, a pretensão não alcançaria sucesso, pois além de condutas com modus operandi distintos – a afastar a identidade entre os atos criminosos –, os autos refletem o profissionalismo do requerente no mundo do crime, circunstância que igualmente obsta a aplicação do art. 71 do CP, destinado apenas ao criminoso eventual.”
Nas razões do recurso especial (Id. 90345993), o recorrente sustenta violação ao artigo 71 do Código Penal, bem como ao artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva.
Recurso tempestivo (Id. 90414469).
Contrarrazões (Id. 90702959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a suposta ofensa ao art. 71 do CP, fundada na tese de que se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A MODIFICAR O QUE JÁ DECIDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena.
2. No caso em apreço, verifica-se que a defesa não comprovou que a condenação teria violado frontalmente as provas colhidas na instrução, cingindo-se a alegar que a pena-base foi indevidamente exasperada, que deveria ocorrer a desclassificação das condutas e o reconhecimento de crime único e continuado, o que não dá ensejo à revisão criminal, que não se presta à simples reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal Estadual.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
2. No caso em apreço, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, porquanto baseada em circunstâncias concretas, tendo em vista que o réu, em concurso de agentes,todo encapuzados e munidos com armas de fogo utilizaram-se de violência exacerbada para com a vitima, que ficou tetraplégica.
3. Na espécie, para que fosse possível a análise das teses defensivas segundo a qual deveria ocorrer a desclassifcação da conduta praticada pelo agente e ser reconhecida a existência de crime único, além de crime continuado, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 784.551/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça